Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713987-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDA: CLÁUDIA LEAL DE ARAÚJO GALVÃO E MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA APÓS O 30o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA REPETITIVO N. 312/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 312 fixou a tese segundo a qual “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal é firme no sentido de que termo inicial dos juros de mora inicia-se a partir do 30° (trigésimo) dia subsequente ao término do grupo consorciado (REsp n. 1.119.300/ RS). 3. Se a sentença exequenda foi reformada parcialmente, para que a devolução dos valores pagos pelo consorciado fosse feita em até 30 dias após o encerramento do grupo consorciado, a mora só se configura a partir do término desse prazo. Não importando em violação à coisa julgada a decisão proferida no cumprimento de sentença acolhendo a tese do executado para adequar o termo inicial dos juros de mora, conforme o REsp n. 1.119/300/RS. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios, enquanto consectários da sentença, possuem natureza de ordem pública, podendo ser arguido a qualquer tempo, razão pela qual pede a sua fixação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJCE. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138 (ID 55188834). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §1o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, como reconhecido no julgamento dos embargos de declaração: “no caso vertente, é imperioso reconhecer que não houve omissão do julgado embargado. O embargante não se insurgiu contra a alegada omissão do Juízo na origem, tampouco devolveu a matéria ao Tribunal por meio de recurso próprio, razão por que não é possível o arbitramento, de forma inédita, em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo de instrumento interposto unicamente pela parte adversa” (ID 53039555). Assim, restou caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública” (AgInt no AREsp n. 2.398.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Registre-se, ainda, que “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.608/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que as publicações e/ou intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138 (ID 55188834). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025